Tribunal: TJDFT
Processo: 0709975-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. ALTERAÇÃO. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. DECLARAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) para correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública.
2. A aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 810 somente será possível no caso concreto se a decisão que a fixou foi proferida antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, conforme as disposições contidas no art. 535, §§ 5o, 7o e 8o do Código de Processo Civil.
3. Se o título judicial exequendo tiver transitado em julgado em data posterior à decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública, deve haver a sua substituição pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
4. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 prevê a aplicação do índice da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), uma única vez, até o efetivo pagamento, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de correção monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório. Essa previsão aplica-se ao cálculo dos encargos devidos pela Fazenda Pública a partir de 8.12.2021, quando entrou em vigência o dispositivo.
5. Apelação provida.